Tribunal: TJPA
Processo: 0803875-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803875-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO BATISTA CAMARA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SOB PENA DE MULTA. LEGALIDADE DAS ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. VALOR QUE RESPEITA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0803875-46.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO BATISTA CAMARA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 12.164.818), a qual conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO BATISTA CAMARA
, para determinar que a instituição financeira ora recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a:

“
suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravante, relativos ao contrato de empréstimo n. 0123354675703, no valor de R$ 7.269,14 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), até o julgamento final do mérito da lide originária, sob pena de multa que DEVERÁ INCIDIR POR CADA ATO DE DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em suas razões (PJe ID nº 12.326.884), o agravante argumenta que houve violação ao princípio constitucional do devido processo legal e ampla defesa, retirando-se do recorrente seu direito de demonstrar a legalidade de sua conduta e, assim, obter a reforma da decisão recorrida, para que seja reformada a decisão que determinou multa exorbitante de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, sustenta que “
é evidente que não merece prosperar a presente decisão interlocutória no que diz respeito ao não conhecimento do presente recurso, sob pena de se estar contribuindo para o enriquecimento, sem causa, da parte Agravada, o que é plenamente ilegal e totalmente condenável pelo Direito Pátrio
”.

Diante do exposto, requer que seja anulada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da agravante.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID num. 12.668.006).

Inicialmente, determinei a intimação do Banco Bradesco Financiamentos S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizasse o recolhimento das custas processuais, devidas em dobro, sob pena de deserção.

Cumprida a ordem (PJe ID num. 13.229.484), retornam os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0803875-46.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO BATISTA CAMARA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 12.164.818), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Da análise dos documentos anexados aos autos originários pela parte agravante, percebe-se que logrou êxito em demonstrar, ao menos preliminarmente, que vem sofrendo descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, conforme fez prova por meio do extrato do INSS juntado sob o ID n. 12.146.539, que registra o lançamento do empréstimo n. 0123354675703, no valor de R$ 7.269,14 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).

Nesta esteira, levando-se em conta a natureza indubitavelmente consumerista que ostenta a relação jurídica vivenciada pelos litigantes e diante da verossimilhança das alegações firmadas na inicial, bem como a hipossuficiência da agravante, entendo que, porquanto regularmente demonstrada a ocorrência dos descontos apontados, revela-se presente a probabilidade do direito da agravante, mormente porque não se mostra razoável exigir do consumidor a produção de prova negativa, que indique a ausência de contratação com a instituição financeira demandada.

Ademais, tratando-se os proventos em comento de fonte de renda essencial à subsistência de seu beneficiário, a efetuação de descontos possivelmente indevidos significa, de per si, evidente risco de dano de difícil ou impossível reparação, dado o prejuízo econômico decorrente de tal conduta.

...................................
............................................................

Outrossim, frise-se que a determinação de suspensão dos descontos não tem o condão de gerar risco de irreversibilidade, uma vez que, acaso atestada a regularidade dos descontos efetivados no benefício da agravante, ou revista a cognição quando do julgamento final da lide originária, o recorrido poderá retomar as cobranças sem qualquer prejuízo.

Desse modo, reputo preenchidos os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência requerida, devendo ser suspensos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ora recorrente, relativos ao contrato de empréstimo n. 0123354675703, no valor de R$ 7.269,14 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).

Forte nos fundamentos acima delineados, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que a parte recorrida (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) promova, no prazo de 5 (cinco dias) a contar da sua intimação, a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravante, relativos ao contrato de empréstimo n. 0123354675703, no valor de R$ 7.269,14 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), até o julgamento final do mérito da lide originária, sob pena de multa que DEVERÁ INCIDIR POR CADA ATO DE DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a fixação de astreintes na hipótese.

Assim, como se sabe, as
astreintes
constituem meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória. Sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, de acordo com o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

No particular, entendo que, apesar dos argumentos levantados pelo agravante, o
quantum
arbitrado à título de astreintes, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável e proporcional, frente à matéria objeto dos autos e à própria finalidade da multa cominatória que, como dito, tem o condão de instar a parte a cumprir determinação judicial exarada em seu desfavor.

Corroborando o raciocínio, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo (Tema nº 149):

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 461, § 4º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS VINCULADAS AO FGTS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. Recurso repetitivo julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica Federal - enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a todos os documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias ao correto exame do pleiteado pelos fundistas" (REsp 1.108.034/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.10.2009, DJe 25.11.2009). 2. O presente recurso especial repetitivo trata da consequência lógica pelo não cumprimento da obrigação imposta à CEF, qual seja, a possibilidade de aplicação de multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC. 3. É cabível a fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreintes), nos termos do art. 461, § 4º, do CPC, no caso de atraso no fornecimento em juízo dos extratos de contas vinculadas ao FGTS. 4.
A ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Precedentes: REsp 998.481/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 11.12.2009. AgRg no REsp 1.096.184/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11.3.2009; REsp 1.030.522/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.2.2009, DJe 27.3.2009; REsp 836.349/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ de 9.11.2006. Recurso especial improvido para reconhecer a incidência da multa. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça”. (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011 - destacado).

Nessa linha, trago, ainda, jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado desta e. Corte:

“DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ/APELANTE CONTRA A FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM TUTELA ANTECIPADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESCARACTERIZADA. REDUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO APLICADA EM VALOR EXCESSIVO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Sendo o devedor pessoa jurídica, a jurisprudência é pacífica ao autorizar que a intimação pessoal por AR-MP seja implementada no seu endereço comercial, em razão da aplicação da teoria da aparência, não sendo necessária a aposição da assinatura de seu representante legal ou gerente; 2.
A fixação de astreintes visa compelir aquele que deve cumprir uma determinação judicial, devendo ser fixada em quantia razoável e consentânea à finalidade do instituto, considerando a capacidade econômica e de resistência da ré;
3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é lícito ao julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade da multa (art. 461, parágrafo 4º. c/c parágrafo 6º. do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva; 4. Para configuração de dano moral por descumprimento de contrato, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome da parte prejudicada; 5. Nos termos da fundamentação, recursos conhecidos e DESPROVIDOS. (2018.03406151-71, 194.672, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-08-20, publicado em 2018-08-24 – grifado).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Possibilidade de aplicação da multa cominatória, cujo objetivo não é o de penalizar a parte, ou ainda de indenizar o autor, mas tão somente obrigar o réu a cumprir a obrigação de fazer imposta na ordem judicial. 2. O valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Determinado prazo plausível para o cumprimento, e não observado pelo réu, necessária é a imposição das astreintes. 3. O parâmetro a ser seguido pelo Magistrado no arbitramento da penalidade é o da suficiência e compatibilidade da obrigação de fazer a ser cumprida pela parte, de sorte que a multa pecuniária seja apta a tornar efetivo o seu intuito inibitório. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(2019.01706717-04, 203.381, Rel. Edinea Oliveira Tavares, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2019-04-23, publicado em 2019-05-06 - grifado).

Ademais, de igual modo, não merece guarida a alegação de que houve, neste feito, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, mormente ao se considerar que, anteriormente à prolação da decisão monocrática ora objurgada, a instituição financeira recorrente apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, manifestando na ocasião suas razões de fato e de direito, como é possível se obter da petição de ID num. 5.701.447.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/06/2023